Tribunal: TJSP
Processo: 0009733-93.2011.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão e obscuridade – Preclusão de matéria preliminar e limitação da multa decendial ao valor da obrigação principal – Necessidade de retificação com a integração no julgado – Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.